Tribunal: TJSP
Processo: 0000168-37.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição da pena em decorrência de trabalho e estudo – Informes, apresentados pelo Juízo de Origem confirmando a ocorrência de remição sobressalente de 26 dias – Necessidade de retificação dos cálculos, com exclusão dos dias remidos indevidamente – AGRAVO PROVIDO.